Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728710-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE CAMPOS DE JESUS, DANIELLE CAVALCANTI DOS SANTOS AGRAVADO: G. D. M. C., ROBSON FERREIRA DA COSTA, JUCIMARA DAS MERCES NASCIMENTO, JUCINEA DAS MERCES NASCIMENTO BELTRAO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos réus DANIELLE CAVALCANTI DOS SANTOS e ALEXANDRE CAMPOS DE JESUS contra G.D.M.C. rep. por seus genitores RÓBSON FERREIRA DA COSTA e JUCIMARA DAS MERCES NASCIMENTO e contra JUCINEA DAS MERCES NASCIMENTO BELTRÃO em face de decisão interlocutória proferida pela 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0702547-36.2019.8.07.0001, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo FIAT/BRAVO SPORTING 1.8, PLACA OVP 6289. Por se tratar de questão que envolve interesse de incapaz, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para que se manifeste a respeito do agravo interposto, em observância ao art. 178, I do CPC e art. 87, V do Regimento Interno do TJDFT. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020 14:02:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador